Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NO MOTOR DURANTE A GARANTIA. REPARO INEFICAZ. INSTALAÇÃO DE MOTOR COM CILINDRADA INCOMPATÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade dos réus por vício apresentado em veículo usado adquirido pela autora.
II. Questão em discussão
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o corréu Almir Rodrigues Pinto possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se os réus devem responder pelos danos materiais decorrentes do reparo malsucedido de vício apresentado no veículo durante o prazo de garantia; (iii) determinar se houve culpa exclusiva da consumidora apta a afastar o dever de indenizar; e (iv) definir se deve ser mantida a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O corréu pessoa física detém legitimidade passiva porque participa diretamente das tratativas para solução do vício surgido na garantia, acompanha a negociação do reparo e efetua o pagamento pela substituição do motor, integrando, assim, a cadeia de fornecimento.
4. O veículo apresenta vício no motor dentro do prazo de garantia, e o reparo realizado não sana o defeito de forma adequada, pois resulta na instalação de motor com cilindrada incompatível com o automóvel.
5. A anuência e o custeio do reparo pelos fornecedores impedem a transferência integral à consumidora dos riscos decorrentes da inadequação da peça instalada e da ineficácia do serviço executado.
6. Não se configura culpa exclusiva da autora, porque não há quebra da garantia, e o representante da revendedora participa da tratativa, anui com o orçamento e concorda com a solução adotada.
7. O dever de ressarcir alcança apenas as despesas diretamente ligadas ao reparo malsucedido e ao defeito do bem, o que justifica a manutenção da condenação restrita aos valores comprovados.
8. A litigância de má-fé fica caracterizada quando os elementos dos autos revelam resistência injustificada ao andamento do processo, com sucessivas tentativas frustradas de citação e conduta contraditória do patrono já munido de procurações, enquadrando-se a hipótese no art. 80, IV, do CPC.
9. A exigência de citação regular não afasta a sanção processual quando a parte adota comportamento desleal que posterga indevidamente a formação válida da relação processual.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, IV; CPC, art. 85, § 11.